Tribunal: TJPA
Processo: 0808601-29.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10271 - Doação de Sangue
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0808601-29.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA
CONTRA ATO ATRIBUÍDO AO SECRETÁRIO ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA. PEDIDO DE ANULAÇÃO DO ATO QUE DEIXOU DE ABONAR A SUA AUSÊNCIA NO DIA DA DOAÇÃO DE SANGUE. NÃO ACOLHIDO.
POLICIAL PENAL. DOAÇÃO DE SANGUE REALIZADA NO DIA DO PLANTÃO. VEDAÇÃO CONTIDA NO OFÍCIO INTERNO Nº 053/2022/DGO/SEAP. GARANTIA DO INTERESSE PÚBLICO (SEGURANÇA PÚBLICA). ESCALA DE TRABALHO DIFERENCIADA QUE POSSIBILITA A PRÁTICA DO ATO SOLIDÁRIO EM OUTRO DIA (24H TRABALHADAS POR 72H DE DESCANSO). AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO AO ABONO DA FALTA. PRECEDENTE.
DENEGAÇÃO DA ORDEM.

1. Pedido de anulação do ato que deixou de abonar a sua ausência no dia da doação de sangue. Doação de sangue realizada no dia do Plantão.

2. A
Lei nº 1.075/1950, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue, prevê a concessão de folga ao servidor que contribuir aos hemocentros. Em contrapartida, o
Ofício Interno nº 053/2022/DGO/SEAP veda a doação de sangue no dia do Plantão, situação que ensejou a ausência do abono.

3. Inexistência de ilegalidade no ato praticado pela autoridade coatora. P
ossibilidade da prática solidária de doação de sangue. Ato que visa a garantia do interesse público diante
da permanente necessidade de serviço nas Unidades Prisionais (segurança pública) e da escala de trabalho diferenciada (plantão de 24h trabalhadas por 72h de descanso).

4. Ausência de Direito Líquido e Certo ao abono da falta questionada. Precedente.

5. Na esteira do parecer ministerial, segurança denegada. À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
do Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, à unanimidade, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 6ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Seção de Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 18 a 26 de abril de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança Cível com pedido de liminar (processo nº 0808601-29.2022.8.14.0000- PJE) impetrado por
LEANDRO DE OLIVEIRA SOUZA
contra ato atribuído a SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA.

O impetrante informa
ser policial penal, trabalhando em regime de plantão, na escala de 24h x 72h. Assegura que, em 09/05/2022, no dia da sua escala de plantão, procedeu a realização de doação voluntária de sangue na Fundação Hemopa, após saber que outro agente penitenciário havia sido baleado e se encontrava na UTI do Hospital Metropolitano.

Afirma que, posteriormente, objetivando ter sua ausência abonada, apresentou documento que comprova o ato de voluntariedade, no entanto,
ao chegar no setor de Coordenadoria de Assistência e Valorização do Servidor - CAVS, foi informado pelo servidor do local que não receberia o documento de comprovação de doação, uma vez que tinha sido emitido Ofício Interno nº 053/2022/DGP/SEAP que veda a dispensa de serviço ao servidor plantonista que coletou sangue.

Alega que o ato coator (
Ofício Interno nº 053/2022/DGP/SEAP) viola o Direito Líquido e Certo de doação de sangue previsto na Lei Federal n.º º 1.075/50, que assegura o dia de folga para o servidor público em dia de doação de sangue, em todos os seus termos, bem como, a Lei Estadual nº 5.810/1994, que considera como efetivo exercício, o afastamento decorrente de doação de sangue, por 1 (um) dia.

Ao final, requer o deferimento da medida liminar, para que seja determinada a anulação do ato praticado pela Administração Pública, o qual não abonou a ausência do dia da doação de sangue e, após, a concessão da segurança confirmando a liminar em todos os seus termos.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Ato contínuo, o pedido de liminar foi indeferido.

O Estado do Pará, na qualidade de litisconsorte passivo necessário, apresentou informações pela denegação da segurança ante a ausência de Direito Líquido e Certo, conforme dados contidos na Justificativa Técnica da Coordenadora Jurídica da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.

O Órgão Ministerial, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pela denegação da segurança.

É o relato do essencial.

VOTO

A questão em análise reside em verificar se o impetrante faz jus à anulação do ato praticado pela Administração Pública, o qual não abonou a sua ausência no dia da doação de sangue.

Como cediço, o mandado de segurança é
ação de natureza excepcional e constitucional posta à disposição de qualquer pessoa física ou jurídica, órgão com
capacidade processual, ou universalidade reconhecida por lei, para a proteção de direito líquido e certo, lesado ou ameaçado de lesão, por ato de autoridade pública ou investida de função pública.

Disciplinado pela Lei 12.016/2009, mostra-se como instrumento cabível diante de ação ou omissão ilegal ou ilegítima dos prepostos da Administração Pública no exercício desta função, sendo considerado ação de rito sumário especial, que se traduz em espécie jurisdicional de controle dos atos administrativos.

Inicialmente, necessário registrar, ser fato incontroverso que o impetrante estava de plantão no dia em que faltou para doar sangue.

Sobre o tema, necessário transcrever as disposições contidas nos artigos 1º e 2º da Lei n.º
1.075/1950 (que dispõe sobre a doação voluntária de sangue) c/c o Ofício Interno nº 053/2022/DGO/SEAP, de 27/01/2022, enviado aos servidores plantonistas (Policiais Penais e Agentes Penitenciários), senão vejamos:

Art. 1º Será consignada com louvor na folha de serviço de militar, de funcionário público civil ou de servidor de autarquia, a doação voluntária de sangue, feita a Banco mantido por organismo de serviço estatal ou para-estatal, devidamente comprovada por atestado oficial da instituição.

Art. 2º
Será dispensado do ponto, no dia da doação de sangue, o funcionário público civil, de autarquia ou militar, que comprovar sua contribuição para tais Bancos
.

Ofício Interno nº 053/2022/DGO/SEAP

Ao cumprimenta-los cordialmente, e em razão da permanente necessidade de serviço nas Unidades Prisionais, e ainda, que os Policiais Penais e Agentes Penitenciários desta Secretaria atuam em regime de Plantão 24hx72h (vinte e quatro horas trabalhadas por setenta e duas horas de descanso), instituída por meio da Portaria n.º 604/2021/DGP/GAB/SEAP/PA, de 28 de julho de 2021,
fica vedada a ausência do servidor plantonista nas Unidades Prisionais em razão de doação de sangue no dia do seu plantão, uma vez que do contrário este ficaria afastado por 7 dias ininterruptos de suas atividades, e que o tempo disponível entre os plantões se mostra suficiente para realização de tal ato solidário
. (grifo nosso).

Denota-se das transcrições acima, que
a Lei nº 1.075/1950, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue, prevê a concessão de folga ao servidor que contribuir aos hemocentros, no entanto,
os Policiais Penais e Agentes Penitenciários não estão impossibilitados de praticarem o ato solidário de doação de sangue, porém, em razão da sua escala de plantão (24h trabalhadas por 72h de descanso), que os difere
dos demais funcionários estaduais que possuem o repouso semanal aos domingos e feriados,
e da permanente necessidade de serviço nas Unidades Prisionais, a Administração Pública, visando garantir o interesse público, vedou a doação de sangue no dia do plantão, conforme disposição contida no Ofício Interno nº 053/2022/DGO/SEAP.

Com efeito, considerando o tempo de folga entre os plantões, bem como, a necessidade de preservação da segurança pública nos postos de trabalho, não há ilegalidade no ato da Administração Pública que deixou de abonar a ausência do impetrante por ter realizado doação de sangue no dia do seu plantão, conforme bem observado no parecer ministerial:

(...)
A Lei nº 1.075/1950, que dispõe sobre a doação voluntária de sangue, prevê a concessão de folga ao servidor que contribuir aos hemocentros, senão vejamos: (...) No entanto, o Ofício Interno nº 053/2022/DGO/SEAP, de 27/01/2022, veda o exercício da folga por doação de sangue ao servidor plantonista no dia do seu plantão, nos seguintes termos: (...)
Tal vedação se justifica pelo regime de plantão no qual atuam os agentes penitenciários: 24h x 72h, considerando que há tempo viável entre os plantões para que o servidor doe sangue e se recupere. Igualmente, a vedação é possível para impedir que a ausência de um servidor deixe vulnerável posto de trabalho, especialmente em se tratando de serviço de segurança pública, posto que o interesse público deve prevalecer sobre o privado
. (...) Por conseguinte, data maxima venia, deve ser negada a segurança. (grifo nosso).

Em situação análoga, o Egrégio Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul assim decidiu:

APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE SEGURANÇA – AGENTES PENITENCIÁRIOS QUE TRABALHAM EM REGIME DE ESCALA - AUSÊNCIA NO SERVIÇO PARA DOAÇÃO DE SANGUE NO DIA DO PLANTÃO - IMPOSSIBILIDADE DE DIREITO A DESCANSO REMUNERADO DE 72 HORAS - INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, CONTRA O PARECER 1 - Não se concede a segurança quando não demonstradas a ilegalidade do ato guerreado e a ofensa a direito líquido e certo da parte impetrante.
In casu, não se constata violação a direito líquido e certo no ato coator que tem por objetivo orientar os servidores penitenciários no tocante ao cumprimento da escala de plantão e ausência do serviço para doação de sangue. 2- Tendo em vista que os servidores plantonistas da instituição possuem regime especial que os difere dos demais funcionários estaduais que possuem o repouso semanal aos domingos e feriados, não há que se falar em violação ao princípio da isonomia no caso concreto
.

(TJ-MS - AC: 08042471720198120001 MS 0804247-17.2019.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, Data de Julgamento: 14/05/2021, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/05/2021). (grifo nosso).

Ante o exposto e, na esteira do parecer ministerial, DENEGO A SEGURANÇA por ausência de Direito Líquido e Certo, nos termos da fundamentação.

Sem condenação em honorários advocatícios à luz das Súmulas 512 do STF e 105 do STJ c/c o art.
25
da Lei nº 12.016/2009.

Sem custas.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém/PA,

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2023